Tribunal: TJBA
Processo: 8058673-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058673-92.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SUPERBOM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s): GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE DESPROPRCIONALIDADE DA MULTA E DE RISCO DE DANO. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, visando à reforma de decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa nº 8030261-22.2022.8.05.0001, indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspender a exigibilidade de multa no valor de R$ 73.120,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter apreciado as alegações relativas à desproporcionalidade da multa administrativa e ao risco de dano irreparável à empresa embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. O acórdão embargado já examinou expressamente a alegação de desproporcionalidade da multa, consignando que sua análise demandaria dilação probatória, incompatível com o juízo de cognição sumária próprio das medidas urgentes. 5. Quanto ao risco de dano irreparável, o acórdão também enfrentou a questão, ao concluir pela ausência dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência. 6. Os embargos demonstram nítida pretensão de rediscutir o mérito da decisão proferida em sede de agravo de instrumento, finalidade incompatível com a estreita função do recurso interno. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A alegação de omissão não se sustenta quando a matéria impugnada foi expressamente enfrentada no acórdão embargado. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já julgado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 300; Lei nº 6.830/80, art. 38. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 8058673-92.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante e embargado, respectivamente, SUPERBOM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema). PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA